Tribunal: TCU
Processo: 019.958/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC Média e Alta Complexidade (no da TCE no sistema: 646/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em face de Daniela Raquel Rabelo de Oliveira (XXX.385.639-XX), ex-secretária municipal de saúde, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde ao Município São José/SC, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis os responsáveis Daniela Raquel Rabelo de Oliveira (XXX.385.639-XX) e Djalma Vando Berger (XXX.678.729-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Viva Bem Consultas Médicas Ltda (08.974.186/0001-91); 9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I; 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas dos responsáveis Daniela Raquel Rabelo de Oliveira (CPF: XXX.385.639-XX), Viva Bem Consultas Medicas Ltda (CNPJ: 08.974.186/0001-91) e Djalma Vando Berger (CPF: XXX.678.729-XX), condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/6/2011 2.890,00 15/7/2011 6.400,00 14/10/2011 203.443,75 2/12/2011 194.157,50 9.4. condenar solidariamente os responsáveis Daniela Raquel Rabelo de Oliveira (CPF: XXX.385.639-XX), e Djalma Vando Berger (CPF: XXX.678.729-XX) ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/4/2011 16.670,00 9.5. aplicar individualmente aos responsáveis Daniela Raquel Rabelo de Oliveira (XXX.385.639-XX), Viva Bem Consultas Medicas Ltda (08.974.186/0001-91) e Djalma Vando Berger (XXX.678.729-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443, de 1992, caso solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, prolatado à Procuradoria da República no Estado de SC, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado de SC que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.